Tribunal: TJDFT
Processo: 0739850-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS TROCADAS ENTRE AS PARTES. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível.
2. Ação de indenização por danos morais fundada em mensagens ofensivas trocadas por aplicativo.
3. Entendimento firmado no sentido de inexistência de dano moral indenizável, por ausência de repercussão relevante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos aclaratórios.

III. RAZÃO DE DECIDIR
5. O acórdão enfrentou adequadamente todas as questões necessárias ao julgamento da controvérsia.
6. Inexistência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.
8. Possibilidade de aplicação de multa em caso de embargos manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO
9. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Dispositivo(s) relevante(s) citados:
Art. 1.022 do CPC;
Art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC;
Art. 345, IV, do CPC